Tribunal: TJDFT
Processo: 0741827-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741827-80.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA DA SILVA AGUIAR AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Manifeste-se a Agravada ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A., no prazo de cinco dias, acerca da petição de fls. 1/3 ID 20487057 e documentos de fls. 1/3 ID 20487058 e fls. 1/6 ID 20487959. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 15 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator